Tribunal: TJMT
Processo: 0001970-34.2010.8.11.0024
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001970-34.2010.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELESTINO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 138.837.041-72 (APELANTE), NEUZA MARIA DA SILVA - CPF: 314.055.761-20 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), VALDEMISTE LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 352.878.371-00 (APELANTE), EDMUNDO ELOY DA PAIXAO - CPF: 072.084.051-15 (APELADO), KELSEN EUSTAQUIO DA SILVA - CPF: 040.816.126-41 (ADVOGADO), DEOLINDA MOREIRA PAIXAO - CPF: 551.796.301-34 (APELADO), MANUTEC SERVICOS EM BOMBAS DE COMBUSTIVEIS LTDA - ME - CNPJ: 02.230.874/0001-60 (APELADO), IVAN LEITE DA CRUZ - CPF: 383.601.791-15 (ADVOGADO), DURCILENE DA SILVA FLORIANO - CPF: 621.363.211-53 (APELADO), ZULMAR FLORIANO - CPF: 537.214.979-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DOS EMBARGANTES AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INOBSERVANCIA DO ART. 98, § 3.o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
APELO PROVIDO PARCIALMENTE
.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência.

Considerando que os Apelantes litigaram sob o manto da justiça gratuita, em que pese vencidos na demanda, deve ser acrescido ao capítulo sentencial combatido que a exigibilidade desta obrigação permanecerá suspensa, consoante dispõe o § 3.o, art. 98, do CPC, que determina a condição suspensiva da exigibilidade desta obrigação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0001970-34.2010.8.11.0024

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Celestino Souza de Oliveira e sua esposa Valdemiste Lima de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedentes os
Embargos Terceiros
opostos em desfavor de
Edmundo Eloy da Paixão e Outros
e condenou os Embargantes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor do atualizado da causa.

Em suas razões, os Apelantes alegam serem beneficiários da justiça gratuita, pois mantém a condição de miserabilidade e sobrevivem de recursos da agricultura familiar.

Asseguram, com isso, ser indevida a condenação ao ônus da sucumbência e requerem a reforma da sentença apenas nesse capítulo.

Contrarrazões no ID. 112629966.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge do caderno processual que os Apelantes
Celestino Souza de Oliveira
e sua esposa
Valdemiste Lima de Oliveira
opuseram
Embargos de Terceiro
em desfavor dos Apelados
Edmundo Eloy da Paixão e Outros
alegando serem legítimos possuidores e proprietários do imóvel rural com área de 25 hectares, situado no Distrito de Água Fria e matriculado sob o n.o 704 no Cartório do 1.o Ofício de Chapada dos Guimarães.

Requereram, em síntese, a suspensão da ação principal e a manutenção na posse do bem.

Os autos foram apensados à
Ação de Reintegração/Manutenção de Posse
n.o 244/2010, ajuizada pelos Embargados.

Para o processamento da demanda, os Embargantes pugnaram pela concessão da justiça gratuita, cuja benesse foi deferida na decisão de ID. 112629962 – Pág. 47.

Finalizada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Ainda, invocando o princípio da causalidade, condenou os Embargantes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor atualizado da causa (ID. 112629964 - Pág. 43 e 44).

Inconformados,
Celestino Souza de Oliveira e sua esposa Valdemiste Lima de Oliveira
interpuseram este Apelo insurgindo, tão somente, quanto à condenação ao ônus da sucumbência vez que beneficiários da justiça gratuita.

O Código de Processo Civil define, no art. 98, §1.o, o objeto da justiça gratuita, com indicação de todos os gastos que não serão exigidos do beneficiário da assistência judiciária.
In verbis:

Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o
A gratuidade da justiça

compreende
:

I - as taxas ou as custas judiciais;

II - os selos postais;

III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a publicação em outros meios;

IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do empregador salário integral, como se em serviço estivesse;

V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de outros exames considerados essenciais;

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução;

VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao exercício da ampla defesa e do contraditório;

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Na hipótese, conforme narrativa exposta, em 17/01/2011, foi deferido pelo Juiz
a quo
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Embargantes/Apelantes para o processamento do feito (ID. 112629962 – Pág. 48).

A benesse, inclusive, foi reafirmada por meio da decisão proferida em 20/08/2012 (ID. 112629962 – Pág. 134).

Vale ressaltar que o conjunto probatório não é composto por qualquer pedido de revogação da justiça gratuita, tampouco há qualquer decisão proferida pelo Juiz
ex officio
nesse particular.

A concessão dos benefícios da justiça gratuita não constitui óbice para a condenação da parte vencida ao ônus da sucumbência; todavia, à luz do que preconiza o art. 98, §3.o, do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência da parte que litou sob o manto justiça gratuita ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade.

Art. 98 – [...]

§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Volvendo os olhos à sentença objurgada, dessume-se que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto, pois em que pese condenar os Apelantes aos ônus da sucumbência, olvidou em consignar a exegese do § 3.o, art. 98, do CPC.

Nesse sentido:

TURMA RECURSAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. A GRATUIDADE SUSPENDE A EXIGIBILIDADE E NÃO ISENTA DO PAGAMENTO. ART. 98, §§ 2o E 3o, CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1) Requer a parte embargante que seja sanada a omissão quanto a isenção no pagamento de honorários advocatícios, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. 2) O benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas, tão somente, na desobrigação de pagá-los enquanto durar o estado de necessidade, conforme estabelece o art. 98, §§ 2o e 3o do CPC. No caso, ficou evidente na súmula que embora a parte autora tenha sido condenada no pagamento de honorários, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a exigibilidade dessa verba ficou sob condição suspensa. 3) Embargos conhecidos e não acolhidos. Sem honorários.
(TJAP. RI 00372585620188030001. Relator Mário Mazurek. Julgado em 25/03/2020. Publicado em 25/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, EMBORA SEJA BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. – POSSIBILIDADE – BENEFICIO QUE APENAS SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS (ART. 12 DA LEI 1.060/50 – REVOGADO E PARÁGRAFOS 2o E 3o DO ART. 98 DO CPC)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência (artigo 98, § 2o, do Novo Código de Processo Civil), o que autoriza a fixação, mas apenas suspende a exigibilidade respectiva pelo prazo fixado pelo artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil. 2. "(...) Portanto, o benefício da justiça gratuita não se constitui na isenção absoluta das custas e dos honorários advocatícios, mas, sim, na desobrigação de pagá-los enquanto perdurar o estado de carência econômica do necessitado, propiciador da concessão deste privilégio. Em resumo, trata-se de um benefício condicionado que visa a garantir o acesso à justiça, e não a gratuidade em si. [RE 249.003 ED, rel. min. Edson Fachin, voto do min. Roberto Barroso, P, j. 9-12-2015, DJE 93 de 10-5-2016.]. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJMT. Apelação 10050839820178110002. Relator Yale Sabo Mendes. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgado em 03/05/2021. Publicado em 10/05/2021).

Feitas essas considerações,
dou provimento parcial ao recurso,
reformo em parte a sentença e determino a suspensão da exigibilidade da obrigação concernente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC. Demais consectários permanecem incólumes.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11.o do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022